Tribunal: TJMT
Processo: 1060375-90.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060375-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELENICE ALVES PEREIRA - CPF: 628.456.321-34 (RECORRENTE), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 821.862.781-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência do débito de R$ 520,80, julgou improcedente o pedido de danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ. A recorrente sustenta que a outra negativação existente em seu nome é posterior àquela discutida nos autos, o que afasta a aplicação do verbete sumular e enseja o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de apontamento restritivo em data posterior à inscrição indevida objeto da lide autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, tornando ilícita a negativação. A Súmula 385 do STJ aplica-se apenas quando há inscrição legítima preexistente. Comprovado nos autos que a outra anotação ocorreu meses após a inscrição impugnada, afasta-se o óbice sumular, caracterizando-se o dano moral
in
re

ipsa
.

4. Na quantificação do dano, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando o valor do débito e a existência de anotação posterior, fixa-se a indenização em R$
3
.
0
00,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de anotação restritiva de crédito posterior àquela discutida nos autos não atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 404, 407 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060375-90.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARIA ELENICE ALVES PEREIRA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA ELENICE ALVES PEREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado por um débito no valor de R$ 520,80, com vencimento em 15/08/2024; b) desconhece a origem da dívida, pois nunca contratou qualquer produto ou serviço com a parte reclamada que justificasse tal cobrança. Requereu: a) a anulação do negócio jurídico e a declaração de inexigibilidade do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica e a origem do débito, limitando-se a alegações genéricas; b) a inscrição do nome da reclamante foi indevida; c) contudo, a reclamante possuía outras anotações preexistentes em seu nome, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 520,80, referente ao contrato n. 470756600435805003; b)
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é contraditória, pois reconhece a ilicitude da negativação, mas afasta o dever de indenizar; b) a Súmula 385 do STJ foi aplicada de forma equivocada, pois a legitimidade das inscrições preexistentes não foi comprovada nos autos, ônus que caberia à parte recorrida; c) a falha na prestação do serviço, consistente na inscrição indevida, gera dano moral
in
re

ipsa
e o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso, a sentença de primeiro grau afastou a condenação por danos morais com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que haveria inscrições preexistentes em nome da parte recorrente.

Contudo, a sentença aplicou equivocadamente o referido entendimento, pois, conforme o extrato juntado na própria decisão (ID
/PJe2
340137857), a inscrição do débito discutido nesta ação (R$ 520,80) ocorreu em 03/03/2025, enquanto a outra negativação, no valor de R$ 2.444,77, foi registrada somente em 19/09/2025, ou seja, posteriormente.

Desse modo, não se trata de inscrição preexistente, mas sim posterior, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e caracteriza o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (valor da inscrição R$ 520,80 e uma inscrição posterior), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3.000,00
(
três
mil reais
)
, quantia que se mostra razoável e proporcional
,

atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao desestímulo à repetição da conduta ilícita pela parte
reclamada.

Nesse sentido: (N.U 1060471-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/
2025; N.U
1007561-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025 e N.U 1017240-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais), a título de danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

C
onsiderando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026